Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO RESIDENCIAL. PONTO COMERCIAL. VALORIZAÇÃO. GASTOS DO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2. Na hipótese dos autos, a ré não requereu em nenhuma de suas manifestações especificamente a produção de provas, bem como não restou suficientemente demonstrada a necessidade e utilidade da dilação probatória no resultado útil, sob o ponto de vista prático, para o acolhimento ou não da sua pretensão reconvencional ou da sua defesa na ação principal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, que é adotada pelo Código de Processo Civil, a averiguação da legitimidade ad causam é feita a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
4. A autora afirma em sua petição inicial que as partes celebraram contrato de locação verbal por tempo indeterminado, o que garante sua legitimidade para figurar no polo ativo da Ação de Despejo. Preliminar de Ilegitimidade Ativa rejeitada.
5. Nos termos do artigo 52, §3o da Lei no 8.245/91 “O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições (...)”.
6. A locatária somente apresentou planilha enumerando as despesas que obteve após a locação, sem qualquer comprovação efetiva dos gastos listados, não sendo possível aferir a necessidade de indenização por danos materiais pela valorização do ponto comercial, uma vez que não demonstrado o fato constitutivo do seu direito, conforme artigo 373, do CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.